Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723682-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO MIRANDA ALVES AGRAVADO: EDINA DE CARVALHO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por HELIO MIRANDA ALVES contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de partilha de bens em que contende com EDINA DE CARVALHO MIRANDA (processo 0711145-19.2019.8.07.0020), consistente em acolher a impugnação à justiça gratuita, revogando o benefício que havia sido deferido em seu favor. Relata que os documentos juntados à época do pedido (declaração de hipossuficiência, contracheques e declaração de IRPF), demonstrando renda média de R$ 3.207,00 (três mil duzentos e sete reais), foram suficientes para a concessão gratuidade da justiça em seu favor pelo juízo a quo. Aduz que a impugnação à gratuidade da justiça, ofertada pela agravada, fundamentou-se no fato de que o agravante passou a receber aposentadoria complementar. Assevera, contudo, que os requisitos para garantir as benesses da gratuidade da justiça estão elencados no artigo 98 do Código de Processo Civil e estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Assim, defende que insuficiência de recursos não é sinônimo de renda substancialmente percebida, pois uma pessoa pode receber uma boa remuneração, mas, ainda assim, ter insuficiência de recursos por endividamento excessivo ou despesas altas com direitos constitucionalmente garantidos e isso não pode ser obstáculo para o exercício do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Ou seja, a insuficiência de recursos não é balizada tão somente nos valores recebidos pela parte, mas sim no conjunto de receitas e despesas necessárias à sua sobrevivência. Explana que o valor líquido do benefício complementar do agravante é de R$ 3.489,00 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais), depois de descontado o importe de R$ 198,20 (cento e noventa e oito reais e vinte centavos) de IRPF. Sobre esse valor serão descontados 15% (quinze por cento) de pensão alimentícia equivalendo a R$ 523,35 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), remanescendo, apenas, R$ 2.965,65 (dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Descreve as despesas com pagamento de prestação do financiamento do veículo, conta de luz, internet e telefone, mais alimentação e parcelas do IRPF, que totalizam o valor médio de R$ 3. 605,87 (três mil seiscentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), restando-lhe pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a fim de garantir o restante dos seus direitos constitucionais ao lazer, à moradia, ao vestuário, etc. Destaca, ainda, que dos valores dos contracheques iniciais há descontos de empréstimos pessoais e de pensão alimentícia, bem como pagamentos de empréstimos descontados em conta corrente e utilização do cheque especial. Ressalta, por outro lado, que por conta da utilização exclusiva do imóvel partilhado pela parte agravada, o agravante viu-se obrigado a morar em uma casa de fundo cedida por familiares, o que demonstra a precariedade da condição da cessão, podendo, a qualquer tempo, ser suspensa, o que obrigaria a parte agravante, em se concretizando a suspensão da cessão, ao pagamento de um aluguel com os parcos rendimentos que lhe restam. Pontua que o objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, principalmente àquele que só pode reclamar a tutela jurisdicional com a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Reforça que, apesar de perceber uma razoável renda mensal, essa importância é mitigada por empréstimos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento e conta corrente, comprometendo o equilíbrio financeiro do agravante. Invoca a crise gerada pela necessidade de isolamento social causada pela Pandemia do COVID-19, gerando limitações de recursos e dificuldades financeiras para a população em geral pelos aumentos exagerados de despesas cotidianas pela elevação do preço de consumo. Alega que não resta alternativa que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para cassar a decisão agravada, no intuito de conceder as benesses da gratuidade da justiça ao agravante, a fim de permitir o prosseguimento do feito com os mesmos benefícios anteriormente concedidos. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e aponta a presença dos pressupostos da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, postula a concessão das benesses da Gratuidade da Justiça; o recebimento do recurso no efeito suspensivo-ativo, nos termos do artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, com deferimento da tutela antecipada pretendida a fim de que se determine, até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal, a suspensão da aludida decisão interlocutória, para que se dê prosseguimento ao feito com a concessão da liminar para manter as benesses da gratuidade da justiça à parte agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a revogação da gratuidade da justiça ao agravante, mantendo-se o benefício. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe o pedido de revogação da gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a documentação colacionada aos autos não evidencia de forma satisfatória a alegada hipossuficiência do agravante. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que o agravante é aposentado pelo Banco do Brasil e pelo INSS, percebendo proventos de ambas instituições, que totalizam R$ 11.340,43 (onze mil trezentos e quarenta reais e quarenta e três centavos). Desse modo, a documentação juntada (ID 94671713 e 94671714 dos autos de origem) afasta o alegado estado de penúria, pois, ainda que se considere, para os fins almejados, as despesas fixas, essenciais e ordinárias com a família, tais como pensão alimentícia, serviços públicos e alimentação, ainda sobeja renda mais que suficiente para arcar com os ônus processuais. E, ao contrário do que sustenta o agravante, os empréstimos espontaneamente contraídos, com descontos mensais em sua folha de pagamento, não se prestam a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, tampouco a prestação do financiamento do veículo que, pelo contrário, indica acréscimo patrimonial. Destarte, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra muito acima da média da realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e, com esse valor, as pessoas proveem seu sustento. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não é regra destinada a facilitar o acesso à justiça de toda e qualquer pessoa, mas tão somente daqueles que, sem essa benesse, não teriam condições de apresentar suas demandas perante o Judiciário. Sendo assim, a revogação do benefício da gratuidade da justiça, em face do acolhimento da impugnação apresentada pela ré/agravada, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a amparar a concessão de tutela recursal/efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Nesse cenário, intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Oficie-se. Brasília, 23 de julho de 2021 15:26:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator